Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-27.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000651-27.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA ANDREA SANTOS

Advogado(s)
:
MEIRILANE SANTANA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA

Advogado(s)
:
ADRIANNE D ALMEIDA CORREIA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DO ENSINO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CURSOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora do ensino básico do Município de Paripiranga, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional, prevista na Lei Municipal nº 40/2011. A autora apresentou requerimento administrativo em 18/09/2017, instruído com certificados de cursos realizados na área de Educação, com carga horária compatível com os percentuais previstos na legislação, sem resposta por parte da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau é nula por ter supostamente julgado extra petita; e (ii) definir se a servidora municipal faz jus à gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional, com base na comprovação de cursos de atualização e aperfeiçoamento na área de Educação, nos termos das Leis Municipais nº 39/2011 e nº 40/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada. Não há vício de julgamento extra petita, pois o magistrado decidiu dentro dos limites do pedido, fundamentando-se em razões jurídicas pertinentes, conforme autoriza o art. 492 do CPC e o princípio do livre convencimento motivado.

4. A Lei Municipal nº 40/2011 prevê a concessão de gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional a professores que comprovem a realização de cursos de atualização, aperfeiçoamento ou pós-graduação na área de Educação, com incidência de percentuais proporcionais à carga horária dos cursos.

5. A mesma norma permite a cumulação dos percentuais, desde que referentes a cursos distintos e limitada ao percentual máximo de 50%, observando-se interstício mínimo de três anos entre as concessões.

6. A legislação municipal não exige que os cursos sejam exclusivamente de pós-graduação lato ou stricto sensu, bastando que se tratem de cursos na área de Educação, com carga horária compatível.

7. A autora comprovou a conclusão de quatro cursos distintos com carga horária total compatível, perfazendo o percentual máximo de 50% previsto no art. 94 da Lei nº 40/2011.

8. A negativa da gratificação com base na ausência de curso de pós-graduação contraria o texto legal e ignora os documentos apresentados, que evidenciam o direito ao benefício desde a data do requerimento administrativo.

9. As parcelas serão corrigidas pelo IPCA-E desde seus vencimentos e, a partir da citação (art. 405 do Código Civil), incidirá, uma única vez até o pagamento, a taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000651-27.2022.8.05.0189
em que figuram como apelante
SANDRA ANDREA SANTOS
e como apelado o
MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente